Tribunal: STF
Processo: RE 71680
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-02
Data de publicação: 1973-05-02

Ementa:
Nota promissória rural. Decisão que a definiu como título formal e abstrato, a ensejar cobrança judicial, independentemente de prévio pronunciamento da jurisdição administrativa instituída pelo Estatuto da Lavoura Canavieira. Embargos não conhecidos, por não demonstrada a divergência de julgados.